Tribunal: TJPA
Processo: 0002728-65.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002728-65.2019.8.14.0201

APELANTE: ROBENILDON DANTAS BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0002728-65.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI – PA

APELANTE: ROBENILDON DANTAS BARATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F” DO CP.

RECURSO PREJUDICADO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 08 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ROBENILDON DANTAS BARATA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0002728-65.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI – PA

APELANTE: ROBENILDON DANTAS BARATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBENILDON DANTAS BARATA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º c/c art. 61, II,
‘f’
, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 20180959 p. 1-4), em resumo que no dia 02/07/2017, por volta das 10h50min, a vítima Andreza Milena Pereira de Souza, teve sua integridade física ofendida com um soco em sua boca aplicado pelo Recorrente.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20181007) contra qual a defesa recorreu (ID nº 20181013 p. 1-7), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, para que seja excluída a agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, pois configura
bis in idem,
bem como alega que a sentença foi
ultra petita
.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 20181066 p. 1-8)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 2110083 p. 1-5
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 02/07/2017, tendo a denúncia sido recebida em
14/02/2020
(ID nº 20180960 p. 1) e a sentença prolatada em
12/03/2024
(ID nº 20181007).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
pelo crime de
lesão corporal contra a mulher
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de
03 (três) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
03 (três) anos
após o recebimento da denúncia.

Com isso, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

ROBENILDON DANTAS BARATA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso VI, C/C art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024